Tribunal: TJSP
Processo: 2184429-68.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / QUALIDADE
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 8.985, DE 7 DE JULHO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA, DE ORIGEM PARLAMENTAR, QUE "DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL" – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO E AOS ARTS. 25 DA CE/89 E 113 DO ADCT DA CF/88 – INCONSTITUCIONALIDADE

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 8.985, DE 7 DE JULHO DE 2023, DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA, DE ORIGEM PARLAMENTAR, QUE "DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL" – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO E AOS ARTS. 25 DA CE/89 E 113 DO ADCT DA CF/88 – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA – LEI MUNICIPAL QUE DISCIPLINA QUESTÃO RELATIVA A POLÍTICA PÚBLICA VOLTADA PARA A SEGURANÇA PÚBLICA EM ÂMBITO ESCOLAR – NORMA QUE NÃO TRATOU DA ESTRUTURA OU DA ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA, NÃO TRATOU DO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS, NEM IMPÔS A PRÁTICA DE ATOS DE GESTÃO PÚBLICA AO PODER EXECUTIVO – INCIDÊNCIA DO TEMA 917 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF – EVENTUAL AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ESPECÍFICOS PARA FAZER FRENTE ÀS DESPESAS CRIADAS PELA LEI ACARRETA, NO MÁXIMO, A INEXEQUIBILIDADE DA NORMA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO RESPECTIVO (STF, ADI no 3.599/DF) – DESPESA PREVISTA PELA NORMA QUE NÃO TEM NATUREZA DE DESPESA OBRIGATÓRIA DE CARÁTER CONTINUADO (ART. 17, LRF), TENDO EM VISTA QUE O ATO IMPUGNADO APENAS INSTITUIU, ABSTRATA E GENERICAMENTE, UM PROGRAMA DE POLÍTICA PÚBLICA E NÃO FIXOU, AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, A OBRIGAÇÃO DE SUA EXECUÇÃO – PRECEDENTE DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL – AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.